Tribunal: TJDFT
Processo: 0721763-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721763-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente na inclusão da agravante na fase de análise das propostas do Edital de Concorrência n.o 13/2021. O relator plantonista deferiu a antecipação de tutela recursal e concedeu a segurança para incluir/manter a agravante (Costa Brava Projetos e Construções Ltda) na fase de análise das propostas do Edital de Concorrência no 13/2021 – DECOMP/DA, da Novacap, na sessão dia 1o/7/2022, às 14h (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado, já tendo sido concedida a antecipação de tutela recursal. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 36891409 e mantenho a liminar deferida. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora